Tribunal: CARF
Processo: 11020.906360/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. REQUISITOS RIPI.
É lícito ao contribuinte creditar-se de IPI de bens e de serviços, além do material de embalagem, necessários e/ou essenciais a produção do produto final, ou quando consumidos tenham contato físico com o produto industrializado , desde que não contabilizados em seu ativo permanente.
IPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte mostrar/arrolar quais bens e/ou serviços são créditos de IPI passíveis de ressarcimento/compensação, para tanto, fazendo prova, atendidos os requisitos do RIPI.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINIST RIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo n
11020.906360/2012-47
Recurso

Ac rd o n
3002-001.119

Sess o de

Recorrente
PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
: 01/04/2010 a 30/06/2010
RIPI.
-
industrializado , desde
.

atendidos os requisitos do RIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Volun

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Barbosa.

Trata-
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906360/2012
EXTIL
XTIL
POSTO
STO
i
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

Por bem relatar os fatos,

CNPJ da Receita Federal.

Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 2
RPO
116/121,
assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
: 01/04/2010 a 30/06/2010
DCOMP.

-primas e material de embalem, os
-
o produto final, ou se

O decisum

emissor das notas f
porque trazido pela Recorrente
.
Ciente
0/09/2014 (fl. 124), a Recorrente cuidou de
protocolar recurso administrativo volunt
(fls. 126/133), arguindo em tese a nulidade da
de

. Cito:
efetivamente, a veracidade da defesa apresentada pela Contribuinte, qual seja, o
preenchimento equivocado do CNPJ na PER/DCOMP.
a Autoridade Julgadora baseou se em outro
CNPJ, e o contribuinte demonstrou que o que ocorreu foi somente um erro no

Ainda afirma:
-se inexistente,
uma vez que comprovado
e reconhecido pelo julgador
que o que houve foi
Contribuinte.
-
ador mudar o

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

Recorrente juntou o de
social.
Vieram os autos para julgamento.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
protocolado em 09/10/2014, preenche todos os
requisitos formais de admissi

.
De

e

te
contribuinte.
o pedido de

contribuint
contribuinte de efetuar pagamento de tributo, por exemplo.
venia,
afastar sup

o
41698.95288.210710.1.1.01-0297, no valor de R$ 37.440,59.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

,
estar-
o
. Vejamos:

, que
replico:

parcial de pedido de
Per/D
41698.95288.210710.1.1.01-0297.

.

a quo do erro pela

prevista no art. 146, do CTN,

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

s pelo contribuinte, incumbindo a ele pleitear
requerido e, de consegui

Pois bem.
No que se refere a nulidade do ato administrativo por erro formal, quanto a
nos casos
de erro formal, in casu
prevista expressamente no inciso VIII, do Art. 149 do CTN, que reza:
seguintes casos:
[...] omissis;
VIII -

De outro lado, cum
, vejamos:

Fazendo leitura do documento, conclui-
.

forma direta ou indireta em seu processo produtivo, dado a essencialidade ou que durante o seu
em atendimento a regra estabelecida no RIPI.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

41698.95288.210710.1.1.01-
0297, fora cientificada da
e, dessa forma cabia a ela
-

o que foi feito -, e a Recorrente rebater
os argumentos da negativa e, sendo o caso, trazer novas provas que corroborem o direito arguido

julgador a quo
lisado a higidez do
declarados em cotejo com as notas fiscais apresentadas).
mas mantida
supostamente motivam o creditamento, a Recorrente deveria ter, nesta fase, apresentado outras
ress

.
RIPI.
Como dito ao longo do presente voto, a negativa de ressarcim

orige

vigente, mesmo que equivocado o CNPJ do emitente das notas, tampouco apresentar defesa
a quo.

Decreto.
Art. 15. A impu

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

I - a autoridad

II -

III -

IV -
adas, expostos os
profissional do seu perito.
V -

CPC.

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II -
do autor.
in verbis:
(
9.784, de 1999, art. 36).
rmidade.

Dessa forma, a Recorrente teve a oportunidade de provar o cumprimento dos
requisitos exigidos no RIPI para, assim, afastar as glosas para as notas fiscais aqui analisadas,
para tanto trazen

responsabilidade demonstrar seu uso e essencialidade no processo produtivo com o intuito de

-007.636, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

sobre o produto em fa

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS.
que estes bens possuem os
predicados legalmente exigidos para tanto.

Contudo, a Recorrente decidiu arguir, apenas o erro formal, por acreditar que tal
ndo rege o art.
in verbis:
Art. 17. Considerar-se-
contestada pelo impugnante.
administrati
41:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI

Considerarse-
pelo impugnante.

presente voto:
errou o

pois, ao analisar as notas fiscais de entrada dos produtos importados restou claro que
tratavamse

RIPI/79, o qual corresponde ao mencionado inciso I do art. 82 do RIPI/82. Pela

aludido Parecer:

Industria
(RIPI/79).
2 -
lhe foi
-
novembro de 1966,
-
de 7 de setembro de 1970,

produtos
imposto relativo

-
-
-

regulamento especificar os produtos entrados que gera

montante de IPI a recolher.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

3 - Diante disto, ressalte-
em
que lhe foi
conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e

a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da

-

creditar-
-

I - do i
-

tributados,
incluindo-
-
aqueles que,
do ao novo produto, forem consumidos no processo de

4 - Note-
referindo-
-primas, aos produtos interme
embalagem; a segunda
-primas e aos produtos
integrando ao novo produto, sejam

4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira pa
e

integrando ao produto em

4.2 -
novo
no processo
integrem nem
sejam cons

5 -
e
de quaisquer das
o Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
comentar de vez que o direito ao
referidos

constantes dos regulamentos anteriores.
6 -
e
produtos interme

consumindo em virtude do contato

direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-

6.1 -

produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
grupo de contas, ou seja,
distintivo, para efeito de admitir ou
emprestado ao bem.
6.2 - E

formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
direito) somente conclui-

7 - Outrossim, aceita, em qu
-formal, a tese de que para os

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

-se-ia
constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua segunda
produtos que forem consumidos no processo de

mesmo resultado.
7.1 -
consoante

8 -

-se, entre as
-primas e os produtos
produto forem

os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso I do artigo

equivale a dizer que foi sempre em
-primas
stricto sensu

que

8.1 - A norma constante do direito anter

70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de

9 -
do

10 - Resume-
como
consumidos, no
, para efeito de reconhecimento ou

10.1 -
-

-
primas e os produtos intermed
que reside no fato
a destes, ou seja, se

diretamente exercida sobre o produto
por este diretamente sofrida.
10.2 -
-

Regulamento
da em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
insumo sobre o produto em
-se)
A leitura do Parecer acima reproduzido demonstra seu objetivo de esclarecer a
todos
-primas
e produtos inte
assim, que,
-primas ou

que
dispunha no seu item 13:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

- Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,

industriais, a
e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
equipamentos, inclusive lubrificantes e

empregados na

com o inciso I

-
-s

integram ao produto final, quaisquer outros bens

contribuinte em seu ativo permanente

sobre o produto em
-
exercida diretamente
pelo bem em

integrem nem sejam

Por outro lado, se o interessado entendia que tais mercadorias se enquadravam no
termos dos citados pareceres, deve
devidas

70.235 (PAF), de 1972, art. 16, ace

I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
;
IV

art. 333:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II -
direito
da contribuinte

,
somente podiam ser carreadas aos autos pela

teor do art. 17 do PAF, com a

impeditivos ou

Assim, voto no sentido de conhecer
, mas nego

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do

3002-001.119 -

11020.906360/2012-47

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital